Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO IMEDIATA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ambos os cônjuges contra decisão que, em ação consensual de divórcio, indeferiu tutela de evidência para decretação liminar do divórcio e determinou a emenda da petição inicial.
2. As partes apresentaram manifestação conjunta e expressa pela dissolução do vínculo conjugal, instruindo a inicial com certidão de casamento e demais documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é possível decretar imediatamente o divórcio consensual por meio de:
(i) tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC; ou
(ii) julgamento antecipado parcial de mérito, nos termos dos arts. 355 e 356 do CPC, mesmo havendo pendências documentais relativas às questões acessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O divórcio é direito potestativo assegurado pelo art. 226 da CF/1988, e sua decretação não exige contraditório específico quando ambos os cônjuges manifestam vontade inequívoca de dissolver o vínculo.
4. No divórcio consensual, a consensualidade afasta qualquer necessidade de contraditório específico quanto ao pedido de divórcio, sendo possível a sua decretação imediata, sem prejuízo da instrução quanto às cláusulas acessórias (guarda, alimentos e convivência), conforme autorizado pelo julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC).
5. A emenda da inicial refere-se apenas aos pedidos acessórios e não impede a decretação imediata do divórcio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Determinação de decretação imediata do divórcio, com prosseguimento da ação quanto às questões acessórias.

Tese de julgamento: “1. No divórcio consensual, é possível a decretação imediata da dissolução do vínculo conjugal mediante julgamento antecipado parcial de mérito, nos termos do art. 356 do CPC. 2. As pendências referentes às questões acessórias não impedem o julgamento imediato do capítulo relativo ao estado civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226; CC/2002, art. 1.581; CPC/2015, arts. 300, § 3o; 311, IV e p.u.; 355; 356.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.189.143/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2024; TJDFT, Acórdão 1911093, 0721167-26.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1356202, 0708573-82.2021.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 14.07.2021; TJDFT, Acórdão 1815352, 0741840-74.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1839249, 0751869-86.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.03.2024.